Tribunal: TCU
Processo: 017.818/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na aquisição de veículos no âmbito do projeto "Van dos Direitos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Selog em cumprimento ao subitem 9.3 do Acórdão 866/2020-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC- Processo 022.053/2019-0 , destinada à apuração de possíveis irregularidades praticadas no âmbito do projeto "Van dos Direitos" promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, sobre as seguintes ocorrências, identificadas no projeto "Van dos Direitos" e no Pregão Eletrônico 8/2018, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.1.1. ausência de instrumento formal acomodando a demanda de aquisição das vans, uma vez que as conversações sobre o projeto "Van dos Direitos" não observaram os canais institucionais, e de estudos técnicos preliminares que considerassem a real necessidade dos donatários e o possível impacto das doações para as Defensorias Públicas no que tange às despesas com manutenção e custeio, em afronta ao princípio do planejamento; 9.1.2. demandas referentes aos Contratos 50/2018, 14/2019, 16/2019 e 23/2019 não precedidas das devidas Ordens de Fornecimento, contrariando o subitem 12.1 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 8/2018; 9.1.3. inércia do Ministério na gestão dos Contratos 50/2018, 14/2019 e 16/2019, cujas vigências expiraram sem que qualquer das vans neles previstas fosse formalmente entregue aos beneficiários, caracterizando inobservância ao dever de acompanhar e fiscalizar a execução de contratos, conforme estabelecido no art. 67, caput , da Lei 8.666/1993; 9.1.4. inconsistências dos dados registrados no Sistema Integrado de Gestão gerenciado pela Secretaria de Direitos Humanos (SIGSDH), em afronta ao princípio da transparência, com prejuízos à gestão e ao controle das contratações públicas; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao MMFDH; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.